Tribunal: TJPA
Processo: 0807879-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807879-63.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ERVILLA MARIA VIEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807879-63.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470

ADVOGADA: ALINE CARVALHO BORJA OAB/CE 18267

AGRAVADA: ERVILLA MARIA VIEIRA RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. EXAME GENÉTICO. SEQUENCIAMENTO DO EXOMA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE ANTECIPOU A TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão antecipada de tutela de urgência exige do Estado-Juiz a verificação dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, tendo por base os documentos e as circunstâncias trazidos aos autos.

2. Devidamente apresentados pelo Juízo de 1º Grau os motivos pelos quais deferiu o pleito tutelar liminar, há de ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque ausente qualquer ilegalidade ou teratologia.

3. Não pode o plano de saúde se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

4. Tendo em vista que as peculiaridades do caso demonstraram que o Sequenciamento de Exoma é o exame indicado para descobrir a enfermidade que acomete a agravada, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde, inexistem motivos para alterar a decisão agravada, que se baseou em evidências técnicas.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807879-63.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470

ADVOGADA: ALINE CARVALHO BORJA OAB/CE 18267

AGRAVADA: ERVILLA MARIA VIEIRA RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0837479-02.2020.8.14.0301) proposta por ERVILLA MARIA VIEIRA RODRIGUES, em que se deferiu o pedido de tutela antecipada a fim de que fosse autorizada que a autora, ora agravada, no prazo de 24 horas realizasse o exame Exoma Completo, com pesquisa de DNA Mitocondrial, sob pena de multa diária na ordem de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz a agravante, em síntese, ausência de cobertura para o exame prescrito, pois não constaria no rol obrigatório da ANS. Afirma ainda que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, bem como que fosse determinada a realização de perícia ou remessa do caso ao NATJUS. No que concerne ao mérito, postula a revogação total do ato jurisdicional.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (ID 3532969).

Sem contrarrazões (ID 3850513).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 4087080).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente cumpre consignar que a análise do presente agravo está limitada apenas ao exame da presença ou ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência, expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado e do perigo da demora. Confira-se:

“ Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. ”

Na lição ministrada pelo processualista Elpídio Donizetti:

“ (...) Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência. ” (in Curso Didático de Direito Processual Civil, Vol. 2, 19ª ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458).

Logo, na análise para a manutenção ou não da tutela antecipada deferida em primeiro grau deve o Juízo de 2º Grau limitar-se à demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora.

No caso em questão, a autora é beneficiária do plano de saúde e tendo o contrato celebrado entre os litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, não poderia o Plano de Saúde negar à agravada, o tratamento prescrito pelo médico que a assiste, qual seja, a realização do exame de sequenciamente genético, necessário para o diagnóstico da moléstia que lhe atinge.

Com efeito, analisando os autos de origem, infere-se que a Agravada é beneficiária do plano de saúde HAPVIDA e tendo o contrato celebrado entre os litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, bem como, vem recebendo acompanhamento médico por apresentar fraqueza muscular progressiva com fadiga crônica e dificuldade respiratória, tendo sido avaliada com testes bioquímicos, de imagem e funcionais que revelam padrão de MIOPATIA (CID g72.9) mas sem definição clara da etiologia apresentada.

Segundo informações do relatório médico de solicitação do exame, assinado pelo médico geneticista Thiago Rodrigues Cavole – CRM-PA 177688, em que se busca estabelecer o diagnóstico, é de suma importância a realização do exame em virtude da piora progressiva da paciente e a possibilidade de evolução da gravidade do quadro.

Ademais, afirma-se ainda que a paciente já realizou vários exames, porém, não geraram resultados conclusivos quanto à origem da enfermidade.

Com efeito, vê-se a probabilidade do direito invocado pela agravada, pois há relatório médico indicando o tratamento, assim como a suspeita de enfermidade, sendo que a urgência se verifica na necessidade de iniciar o quanto antes, o melhor tratamento específico, a depender justamente do exame negado.

Daí que, pelos elementos de prova constantes dos autos, cabe a tutela pretendida, pois é exame necessário e passível de cobertura.

O argumento de que o procedimento solicitado não consta do rol de procedimentos da ANS e, portanto estaria excluído da cobertura contratual é inaceitável, pois cabe ao agravante proporcionar à agravada o que for necessário para propiciar-lhe cura, não sendo admissível que a conveniada doente, em razão de cláusula limitativa manifestamente abusiva, seja impedida de receber tratamento adequado que vise à melhora de sua saúde.

Cumpre salientar, que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem o entendimento que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e que a interpretação deve ser mais favorável ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIV A DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1.
Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. CONTRATO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE DOENÇAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTOS PARA O TRATAMENTO. ILEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos celebrados pelas operadoras de plano de saúde na modalidade de autogestão ou fechadas. Precedentes da Segunda Seção. 2. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, todavia, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade prevista na cobertura. 3.
Consolidou a jurisprudência do STJ o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo.
4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes. 5. Agravo interno e recurso especial parcialmente providos. (AgInt no REsp 1682692/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019)

Nessa linha de pensamento, trago Jurisprudência de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer –
DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE A RÉ CUSTEIE O EXAME DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO DENOMINADO "EXOMA" PRESCRITO AO AUTOR - INCONFORMISMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO DA RÉ, NA CONDIÇÃO DE SEGURADORA, DE PROPORCIONAR AO AGRAVADO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AI: 22860869220198260000 SP 2286086-92.2019.8.26.0000, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto,
Data de Julgamento: 31/03/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE EXAME GENÉTICO. MAPEAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ROL DA ANS QUE PREVÊ EXAMES DE ANÁLISE MOLECULAR DE DNA. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE. NECESSIDADE DO EXAME PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE. ROL DA ANS, ADEMAIS, QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PERIGO DE DANO EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- AI: 00035456220208160000 PR 0003545-62.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury,
Data de Julgamento: 08/06/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2020
)

Quanto ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, observa-se que a parte agravada comprova através dos documentos médicos a necessidade da realização do exame. Portanto, a irreversibilidade exige um Juízo de ponderação sobre bens jurídicos; na espécie, privilegia-se o direito à vida.

A respeito, convém ressaltar que a I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL consolidou o seguinte entendimento: “ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

Verifica-se, com isso, a urgência na realização do exame, evidenciando-se que a negativa do procedimento colocará a vida da paciente em patente risco. Identifica-se a fumaça do bom direito e perigo na demora, assim sendo, não vislumbro razão para a modificação da decisão recorrida.

Registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, viola o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do ordenamento jurídico nacional previsto na Carta Magna de 1988.

Da mesma forma, incabível a redução do valor da multa diária, uma vez que a astreinte fixada apresenta-se dentro dos patamares de razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, bastando apenas que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém/Pa, 16 de março de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relator

Belém, 26/03/2021